Tribunal: TJES
Processo: 5011831-16.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011831-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: QUINTINO ANTONIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011831-16.2024.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: QUINTINO ANTONIO DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório ao fundamentar a reforma do ato sentencial na ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício, atribuindo-lhe efeitos infringentes.
Após reanálise dos autos, tem-se que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vê-se que no ID nº
9749702
há comprovação de que a venda do imóvel ocorreu em 22/11/2021, o que demonstra que o autor não se valeu dos serviços de energia elétrica disponibilizados após a referida data. Além disso, constata-se que as cobranças, bem como a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorrem de dívidas posteriores à venda do referido imóvel. Desse modo, constata-se que a cobrança dos débitos deve ser direcionada ao novo proprietário do imóvel, conforme determinado em sentença, vez que o fornecimento de energia é
propter personam
, isto é, os débitos decorrentes de serviços de energia elétrica são configurados como obrigação de caráter pessoal. A título de reforço, de acordo com o entendimento do tema firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas pelo novo proprietário do imóvel, vez que a responsabilidade pela respectiva contraprestação incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.

5.
Por fim, no que se refere à alegação recursal da ré, destaca-se que
está configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), vez que se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.
Dessa forma, acolhe-se os presentes embargos de declaração para reformar o acórdão guerreado a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão destacada e reformar o acórdão guerreado, a fim de
manter integralmente a sentença
de ID nº 9749748 (ID de origem nº 47363780). Em consequência da alteração do julgado para o desprovimento do recurso inominado, condeno a parte ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando os últimos, com base no art. 55 da Lei 9.099/95, no patamar de 10% do valor da condenação ou, se inexistentes, no valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)